Tribunal: STF
Processo: Rcl 84607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por  
I. B. G. N., C. F. V. e M. J. S. N., em 14.9.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO na Ação Penal n. 7001688-07.2024.8.22.0014, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Os reclamantes sustentam “ter ocorrido colaboração premiada nos autos, sendo que o juízo coator permitiu que o Ministério Público colacionasse aos autos apenas partes fragmentadas da audiência de acordo entre delatores, MP e Autoridade Policial” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “ao analisar o conteúdo juntado pelo ministério público referente à colaboração, tanto de vídeo (em 48 partes divididas) quanto os arquivos físicos, algumas irregularidades foram observadas pela defesa e trazidas ao juízo em peticionamento, que negou requerimento defensivo de acesso à íntegra desse conteúdo, bem como negou o pleito de redesignar audiência” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “os vídeos juntados aos autos, divididos em 44 partes, apresentam cortes abruptos, lacunas temporais de 5, 10 e até 30 minutos, além de interrupções a pedido das defensoras, com retomada em assuntos diversos. Tais inconsistências não se confundem com falhas técnicas, mas revelam supressão de conteúdo relevante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam que, “ainda que dentro das audiências de colaboração existam informações que devem permanecer em sigilo por conta de eventuais investigações e diligências em andamento, a defesa não pode suportar o ônus da dúvida quanto ao que aconteceu e o que foi falado nesses diversos interregnos que separam essas dezenas de vídeos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que “os atos preparatórios anteriores às datas de 28.02.2025 e 07.03.2025 não foram registrados, de modo que os delatores surgem já em ambiente formal, cercados por membros do Ministério Público, autoridades policiais e defensoras, sem qualquer documentação audiovisual das fases iniciais da negociação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que “o art. 3º-B, §13º, da mesma lei [12.850/2013], reforça a obrigatoriedade de registro audiovisual integral das tratativas, não se tratando de mera faculdade do órgão acusador. Entretanto, os dois dias de audiência foram apresentados de maneira absolutamente fragmentada em 44 vídeos ao longo da árvore processual e correspondem apenas às audiências formais, sem contemplar a totalidade do procedimento e etapas anteactas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1 – Liminarmente, que seja garantido à defesa acesso à íntegra do vídeo de audiência de colaboração premiada sem cortes ou interrupções, sob pena de ferir o contraditório e ampla defesa; 



    2 – Ainda em sede liminar, que seja redesignada AIJ marcada para os dias 16, 17 e 18 de setembro pela falta de acesso da defesa ao inteiro teor da deleção. Fato que compromete possíveis perguntas a serem feitas aos delatores e demais testemunhas; 



    3 – No mérito, pela inobservância ministerial aos mandamentos legais da Lei 12.850/13, falta de registro/gravação dos atos embrionários, que seja reconhecida como nula a colaboração e desentranhada dos autos e todos seus efeitos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vilhena/RO indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, com os seguintes fundamentos:



    “Vieram os autos conclusos em face da manifestação das Defesas em relação ao acordo de colaboração premiada. 



    Aduzem as Defesas que os requisitos mínimos para a homologação da colaboração premiada não se fazem presentes, apontando diversos questionamentos quanto a formalidade do acordo, tais como: a) ausência de comprovação de documento que deu início as negociações da proposta; b) A colaboração premiada foi realizada após recebimento da denúncia e juntada nos autos depois da apresentação da resposta à acusação; c) O Ministério Público limitou-se a acolher as falas dos colaboradores, sem diligenciar para confirmar ou infirmar os relatos; d) Não consta dos autos o termos de recebimento de proposta, termo de confidencialidade; e) Não há procuração com poderes específicos outorgados as Defensoras; f) Conflito de interesse das Defensoras que atuaram pelos delatores e delatados ao mesmo tempo; g) O benefício da colaboração foi estendido para a esposa do colaborador que obteve liberdade provisória; h) A voluntariedade não foi verificada na homologação do acordo, posto que os colaboradores estavam presos preventivamente, o que compromete a espontaneidade; i) A proposta de colaboração não deveria ter sido realizada em sigilo, já que aconteceu após o recebimento da denúncia; j) As tratativas da proposta deveriam ter sido gravadas, o que não ocorreu; k) Existem diversos cortes nas mídias juntadas pelo Ministério Público; l) A defesa foi privada da integralidade do conteúdo da colaboração premiada; m) Referência a conteúdo de quebras de sigilo que sequer deveriam estar ao alcance dos delatores; n) não há provas de que a iniciativa da colaboração partiu da defesa; o) A acusação não apresentou nenhuma prova autônoma de corroboração; p) Os colaboradores foram ouvidos juntos, com afronta ao princípio da incomunicabilidade de testemunhas. 



    Dispõe o artigo 3º da Lei 12850/2013 que, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízos de outros já previstos em lei, a obtenção de prova por meio da colaboração premiada. 



    Aliás, conforme previsto na Lei 12.850/13, as negociações e a sua formalização/homologação inicial são sigilosas. 



    No caso, o acordo foi realizado pelas partes e, após a homologação, juntado nos presentes autos. 



    Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a mencionada colaboração premiada não se trata, apenas, dos fatos apurados nos presentes autos. Nesse sentido, foi determinado por este Juízo que o Ministério Público realizasse a juntada de documentos e mídias referentes ao acordo de colaboração premiada que tivesse correlação com o presente processo. 



    Além disso, considerando que ainda existem investigações em andamento, justifica-se a existência do sigilo. 



    Quanto aos questionamentos apresentados pelas Defesas, estas não demonstraram que houve prejuízo real a seus clientes em virtude de eventual inobservância das formalidades previstas em lei para a homologação do acordo, e, considerando que a instrução ainda não findou, sendo que poderão questionar as provas produzidas na audiência designada, suas alegações têm caráter manifestamente protelatório. 



    Destaque-se que, em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes’ (HC 203326 AgR-terceiro, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022). 



    Acrescente-se ainda que não cabe as partes delatadas se insurgir no tocante à decisão que homologou a colaboração premiada, uma vez que conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria: ‘Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no relato da colaboração e seus possíveis resultados’ (art. 6º, I, da Lei nº 12.850/13) (HC 127.483, Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2016) (RHC n. 119.910/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.) 



    Insta consignar, ademais, que embora homologada a colaboração premiada, por se tratar de meio de obtenção de prova, sua eficácia será analisada futuramente, na sentença, de modo que as partes podem, efetuar questionamentos durante a audiência de instrução, bem como, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e nas alegações finais, apresentando todos os argumentos que entendam necessários para sua eventual desconsideração. 



    Nesse sentido: (...)



    Diante do todo mencionado, desacolho as alegações de nulidade e dou prosseguimento ao processo. 



    Dos Pedidos 



    1- Indefiro os pedidos de reabertura de prazo para apresentação da resposta à acusação, no caso, foi oportunizado as partes prazo para se manifestarem quanto ao acordo de colaboração premiada, sendo que a reabertura do ato seria meramente protelatório. 



    2- Indefiro o pedido de prazo para apresentação de novo rol de testemunhas, posto que as partes tiveram prazo razoável para se manifestarem quanto ao acordo de colaboração e deveriam já ter apresentado pedido para oitiva de novas testemunhas. Logo, evidente a desnecessidade de nova abertura de prazo para que se manifestem quanto a oitiva de testemunhas, quando tiveram oportunidade para fazê-lo. 



    3- Indefiro o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, sendo que as partes tiveram acesso aos documentos e mídias que se referem aos fatos apurados nos presentes autos, bem como, oportunidade de manifestação. Ademais, os colaboradores são ouvidos e poderão ser questionados pelas partes. Portanto, injustificável a redesignação do ato, sendo meramente protelatório” (fls. 3-6, e-doc. 6 - grifos nossos).



    6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, por inexistir evidência de que o acesso a elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    Na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou que “a mencionada colaboração premiada não se trata, apenas, dos fatos apurados nos presentes autos. Nesse sentido, foi determinado por este Juízo que o Ministério Público realizasse a juntada de documentos e mídias referentes ao acordo de colaboração premiada que tivesse correlação com o presente processo”, e realçou que “ainda existem investigações em andamento, justifica-se a existência do sigilo”.



    Extrai-se da decisão reclamada que o conteúdo indisponível do acordo de não persecução penal não tem correlação com o processo, além de estar submetido a sigilo, por existirem investigações em andamento.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não configura arbitrariedade, a viabilizar Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada ofensa ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 14, a decisão judicial que refuta o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado” (Rcl n. 32.507-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Descabe cogitar-se, na espécie, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 



    2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 



    3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 



    4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    7. Eventual nulidade da colaboração premiada por inobservância do estabelecido na Lei n. 12.850/2013 não guarda aderência com o disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e, eventualmente, acolher a alegação dos reclamantes, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora